Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. POSSIBILIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196, DA CF. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. REQUISITOS CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA IMPROVIDA.
1. Ação de conhecimento na qual a autora pediu: a) que fosse nomeada curadora especial de seu filho nos termos do art. 72, I, do CPC; b) a concessão de tutela de urgência para que o DF fosse obrigado a proceder com a internação imediata do rapaz em ambiente especializado no tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos, cuidando-se para que ele não se evadisse de qualquer hospital/clínica da rede pública ou particular contratada/conveniada com estrutura adequada para lhe disponibilizar o serviço médico do qual necessita, ou no caso de não existência de vagas na rede pública ou particular conveniada/contratada, fosse o requerido obrigado a arcar com os custos da manutenção na Clinica Mansão Vida, com todo o tratamento, até ser disponibilizada vaga em hospital da rede pública, ou que fosse transferido para outro hospital da rede particular, às expensas do réu; c) no mérito, a procedência do pedido, de maneira a confirmar a tutela de urgência; d) a procedência do pedido para condenar o DF a arcar com os custos da internação de seu filho na Clínica Mansão Vida desde 24/01/19, data em que lá foi admitido, devido à falta de clínica pública, ou caso o juízo entendesse, desde o momento da postulação da inicial, até que pudesse ser transferido para qualquer hospital/clínica da rede pública ou outro da rede particular, às expensas do réu, e ainda que somente fosse transferido para qualquer outro hospital se este apresentasse condições adequadas para seu tratamento.
2. É certo que a saúde é direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida (art. 5o, caput, da CF) e à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF). 2.1. De acordo com a Lei no 10.216/01, cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de saúde, destinar tratamento compulsório para as pessoas portadoras de dependência química, especialmente quando o respectivo quadro de saúde indicar que não há mais possibilidade de tratamento voluntário. 2.2. Na hipótese, o relatório médico psiquiátrico, emitido em 12/02/19, evidencia que o primeiro réu, atualmente com 24 anos, é usuário abusivo e compulsivo de drogas ilícitas, necessitando de internação forçada diante do quadro de situação de risco para si e para terceiros. 2.3. Embora o Poder Público não adote as medidas necessárias para garantir o direito à saúde assegurado constitucionalmente, de modo a garantir uma vida digna, não é possível mitigar os direitos à vida e à saúde em razão de recursos que não foram destinados para casos específicos. 2.4. Jurisprudência do TJDFT sobre o tema: “(...) 4. Acerca da obrigatoriedade do ente distrital em arcar com a internação do agravado, importante salientar que o artigo 196 da Constituição Federal, bem como o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, elevam a saúde ao patamar de direito fundamental do cidadão, cabendo ao Estado a sua proteção. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07148883420188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 01/02/2019). 2.5. Sem muito esforço é possível perceber a imprescindibilidade do paciente em ser submetido à internação involuntária, sobretudo em razão de seu quadro de dependência e deterioração de sua condição comportamental, conforme salientado pelo médico, pois este é o que tem as condições mais precisas de apontar a melhor forma de tratamento apta a melhoria da qualidade de vida e a recuperação da saúde do enfermo. 2.6. Desse modo, tendo por base a obrigação do Distrito Federal de promover a saúde psíquica do indivíduo, baseada, em última instância, no direito à saúde constitucionalmente assegurado, bem como considerando cumpridos os requisitos necessários para a internação compulsória, não há lastro para a reforma da sentença.
3. Remessa necessária improvida.